Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO CONSUMIDOR PROVIDOS. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por consumidor e pela instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação que discutia a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, a suspensão dos descontos e a restituição dos valores descontados desde a citação.
2. A autora apontou omissão no dispositivo do acórdão quanto a um dos contratos bancários objeto da lide, ao passo que a instituição financeira sustentou a validade dos contratos, a autonomia da vontade e impossibilidade de revogação unilateral da forma de pagamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão deixou de incluir na parte dispositiva do acórdão contrato bancário expressamente elencado na inicial; e (II)) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à legalidade dos descontos em conta corrente e à possibilidade de revogação da autorização de débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
5. No caso, o acórdão embargado reconheceu o direito à revogação da autorização de débito automático e à suspensão dos descontos, mas deixou de abranger expressamente um dos contratos bancários indicados na petição inicial.
6. O contrato omitido constou da petição inicial, tinha suas parcelas vigentes à época da propositura da ação e contribuiu para o comprometimento da renda da consumidora, logo deve ser alcançado pelo acórdão.
7. Quanto aos embargos da instituição financeira, verificou-se a inexistência de omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou de forma clara a validade dos contratos, a aplicação do Tema 1.085 do STJ e a possibilidade de revogação da autorização de débito, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.
8. A insurgência da instituição financeira traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Embargos de declaração opostos pela autora providos. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, contradição, omissão ou obscuridade, conforme art. 1.022 do CPC. 2. Configura omissão sanável por meio de embargos de declaração a ausência de inclusão de contrato bancário expressamente discutido nos autos e abrangido pelos fundamentos do acórdão. 3. É lícita a revogação, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ, não havendo omissão ou contradição quando a decisão enfrenta adequadamente a matéria.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025 do CPC; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.